Tribunal: TJMT
Processo: 1010336-20.2024.8.11.0003
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-03-28
Data de publicação: 2025-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1010336-20.2024.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[1/3 de férias]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[TULIO CESAR DE ARRUDA FERREIRA DIOGO - CPF: 916.076.121-00 (RECORRENTE), JULIANE VIEIRA DE SOUZA - CPF: 017.761.131-60 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (RECORRIDO), FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO - CNPJ: 33.004.540/0001-00 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO DO RECLAMANTE E NEGOU-LHE PROVIMENTO E JULGOU PREJUDICADO O RECUSO DO RECLAMADO, NOS TEMOS DO VOTO DO RELATOR. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DRA. SASENAZY SOARES ROCHA DAUFENBACH: Externou nos processos constantes na listagem feita pela secretaria a falta de interesse primário, conforme ofício para tais casos.

E M E N T A

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA.
INTERVENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO. CONCURSO PÚBLICO. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO EDITAL, LEI OU CONSTITUIÇÃO
.
AUSÊNCIA DE EVIDÊNCIAS DE QUE O EDITAL DO CONCURSO FOI DESRESPEITADO. RECURSO DA PARTE RECLAMANTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO. RECURSO DA FUNDAÇÃO PREJUDICADO.

1.
Intervenção
d
o Poder Judiciário no concurso público.
Conforme entendimento do STF,
"
Os critérios adotados por banca examinadora de um concurso não podem ser revistos pelo Poder Judiciário
", cabendo
-lhe
examinar apenas
se houve violação do edital, de alguma lei ou da Constituição
(STF. Tema 485. Repercussão Geral RE 632853). Em igual sentido: STJ
AgInt
no RMS n. 69.682/SC, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 20/11/2023,
DJe
de 27/11/2023; TJMT
N.U 1016851-98.2017.8.11.0041, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Turma Recursal Única, Julgado em 17/04/2023,
publicado
no DJE 19/04/2023 e TJMT N.U 8010094-15.2019.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 21/10/2022, publicado no DJE 25/10/2022.
Para o reconhecimento da nulidade é necessário que o concurso viole claramente regra relevante contida no edital, em lei ou na Constituição e no presente caso não há evidência de que nenhuma norma foi violada. Ademais, o ato administrativo tem fé pública e goza de presunção de legalidade, legitimidade e veracidade e para a sua desconstituição é necessária prova robusta em sentido contrário, ônus que cabe à parte reclamante
(N.U 1008492-52.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 26/03/2024, publicado no DJE 03/04/2024 e
N.U 1004697-72.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04/03/2024,
publicado
no DJE 09/03/2024).
Portanto,
a pretensão de revisão da
decisão da banca examinadora na
correção da questão, bem como sua anulação, não podem
ser deferidas neste feito, razão pela qual a sentença deve ser mantida.

2.
Recurso da parte reclamante conhecido e
não provido
.

3.
Considerando
a
improcedência
dos
pleitos

em
face do
Município
de
Rondonópolis
,
encontra
-se
prejudicado

o
recurso
da
Fundação

Universidade
Federal de Mato Grosso.

4.
Sucumbência
.

Custas

processuais
e
honorários

advocatícios
,
fixados

em

10%

sobre
o valor da
causa
, pela
parte

recorrente

(art. 55 da Lei nº 9.099/95
),
observado
o
disposto
no art. 98, §§ 2º e 3º, do CPC, se for o
caso
.

5.
Sentença

mantida

por

seus

próprios

fundamentos
,
servindo
a
súmula
do
julgamento

como

acórdão
,
nos

termos
do art. 46 da Lei
nº
9.099/95.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

R E L A T Ó R I O

Recurso

Inominado
:
1010336-20.2024.8.11.0003

Origem
:

1º JUIZADO ESPECIAL DE RONDONÓPOLIS

Recorrente
:
TULIO CESAR DE ARRUDA FERREIRA DIOGO

Recorrido
:
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO e MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS

RELATÓRIO

Egrégia

Turma
.

TULIO CESAR DE ARRUDA FERREIRA DIOGO
ajuizou reclamação em face do
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO e MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS
. Noticiou que: a) se inscreveu no concurso ofertado pelo Município de Rondonópolis para o cargo de Docente de Ensino Fundamental; b) a questão 19 apresenta irregularidade, visto que há duas alternativas possíveis; e c) em virtude da irregularidade desta questão, não foi classificada para a próxima etapa do concurso. Requereu a anulação da questão 19 da prova objetiva, bem como seja
assegurada
a continuidade nas etapas seguintes do concurso.

O
juízo
singular
proferiu

sentença
,
nos

seguintes

termos
:

"Vistos, etc.

Trata
-se de AÇÃO ORDINÁRIA DE ANULAÇÃO DE QUESTÕES DE CONCURSO PÚBLICO COM TUTELA DE URGÊNCIA
proposta

por
TULIO CESAR DE ARRUDA FERREIRA DIOGO contra o MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS e FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO
na
qual
pretende

a

anulação
de
questão
n. 19, do concurso para
provimento
de
vagas
do cargo de
Docente
do Ensino Fundamental - Anos
Iniciais
do
Município
de
Rondonópolis
. É a
suma
do
essencial
.
Deixo
de
analisar
as
preliminares
, tendo
em
vista o
princípio
da
primazia
da
decisão
de
mérito

insculpido

pelo
Código de
Processo
Civil no art. 488,
vez
que para a
parte

Reclamada
é
mais

importante
o
exame
do
mérito
que
a

extinção
do
processo

sem

análise

dele
.
Inicialmente

esclareço
que, nada obstante a
parte

autora

tenha

solicitado
a
produção
de
prova

pericial
para “
esclarecer
as
divergências

quanto
à
formulação
e à
correção
da
questão
nº 19, à luz das
diretrizes

previstas

na

legislação

educacional
e no
edital
do concurso.”,
tenho
a
prova

pericial

não
se
mostra

necessária
, dado que
a

análise
documental se
mostra

suficiente
para
a

análise
da
pretensão
. Nesse
sentido
,
entendo
que, à luz do art. 370,
parágrafo

único
, o
pedido
de
produção
de
prova

pericial

deve
ser
indeferido
, dado que se
trata
de
diligência

inútil

nos

presentes
autos.
Analisando

os

fatos
e
provas

apresentados

nos
autos,
constato
que a
parte

autora

pretende

a

anulação
da
questão
n. 19, do “concurso
público
de
provas
e
títulos
para
provimento

efetivo
de cargos do
quadro

permanente
da
prefeitura
municipal de
Rondonópolis

Edital
n. 01/2023”, para o cargo de
Docente
do Ensino Fundamental – Anos
Iniciais
. O
reclamante
relata que a
questão
n. 19
teve

como

gabarito

a

alternativa
“B”,
todavia

a

alternativa

correta
seria a “A”, sob
fundamento
de que “a
Formação

Continuada
- a que se
refere

a

alternativa
A - é de
competência
da
Secretaria
de
Educação
(BRASIL/MEC/SEF, 1999, p. 131).
Disponível

em
: BRASIL.
Ministério
da
Educação
.
Secretaria
de
Educação
Fundamental.
Referenciais
para
Formação
de
Professores
. Brasília: MEC/SEF, 1999c. 177 p.”
Primeiramente
, é
preciso

deixar
claro que
os

atos

administrativos
da
comissão

examinadora
de concurso
público

só

podem
ser
afastados

em

conjunturas

singulares

em
que
há
flagrante
inconformidade
, a
fim
de
evitar

violação

ao

princípio
do concurso
público
e,
especialmente
, da
legalidade
. Com
efeito
, o
vício

em

questões

objetivas
de concurso
deve
ser
evidente
,
ou

seja
,
sua

constatação

deve
ser
tão

fácil
que
seja

apurado

por

qualquer

pessoa
, pois do
contrário

a

interferência

nas

questões

passam
a ser
interferência
no
próprio

princípio
da
igualdade
de
condições
. In
casu
,
conquanto
a
parte

autora

impugne
o
gabarito
da
questão
19 do
caderno
de
prova
,
verifico
que a banca
examinadora

buscou
a
perspectiva

adotada

pelo

autor

Libâneo
no
livro
“
Organização
e
Gestão
da Escola”. No
julgamento
do
recurso
(id. 154317338)
os

reclamados

informaram
que: A Banca
Examinadora
,
após

análise
do
recurso
,
considera
: Na
obra

indicada

diretamente
no
enunciado
da
questão

como

referência

adotada
,
Libâneo

identifica

como

princípios
da
organização
e
gestão
escolar
participativa
(
gestão

democrática
): "1.
Autonomia
das
escolas
e da
comunidade

educativa
(...) 5.
Formacao

continuada
para o
desenvolvimento

pessoal
e
profissional
dos
integrantes
da
comunidade
escolar (...) 8.
Relacoes

humanas

produtivas
e
criativas

assentadas

na

busca
de
objetivos

comuns
." O
autor

não

identifica

como

princípio
da
organização
e
gestão
escolar
participativa
(
gestão

democrática
) o escolar o "
Ranqueamento
das
instituicoes

educativas

em

funcao
do
desempenho
dos
estudantes

em

avaliacoes

externas
"
constante

na

alternativa
B. Assim,
a

alternativa
B é
a
INCORRETA. Diante do
exposto
, a Banca
Examinadora

considera
IMPROCEDENTE o
recurso

em

tela
e indica a MANUTENÇÃO do
gabarito

divulgado
pela SC/UFMT. A
questão

versava

especificamente

sobre
a
perspectiva
do
autor

Libâneo
, de modo que
o

julgamento
do
recurso
do
autor

demonstrou
, de forma
satisfatória
, que
o

gabarito

atende

ao
que
foi

perguntado

aos

candidatos
.
Ademais
,
destaco
que a
parte

reclamante

em

momento

algum

demonstrou
que
o

gabarito

estaria

incorreto

segundo

na

perspectiva
do
autor

Libâneo
no
livro
“
Organização
e
Gestão
da Escola
”,

prova

indispensável
,
segundo
art. 373, I, do CPC,
já
que
esse

foi
o
conhecimento

questionado

na

pergunta
. Por
fim
,
reforço
que
a

anulação
de
questão
de concurso
público
é
medida

extremamente

excepcional
e
só

ocorre

quando

há

erro

grosseiro
, o que
não
é o
caso
dos autos. Nesse
sentido
,
seja
pela
autonomia
da banca
examinadora
,
seja
pela
necessidade
de
explorar
o
conhecimento

indispensável
para o
exercício
do cargo
público
e
garantir

igualdade
de
condições
,
seja

inexistência
de
erro

na

questão
,
não

há
que se
falar

em

anulação
da
questão
n. 19 do “concurso
público
de
provas
e
títulos
para
provimento

efetivo
de cargos do
quadro

permanente
da
prefeitura
municipal de
Rondonópolis

Edital
n. 01/2023”, para o cargo de
Docente
do Ensino Fundamental – Anos
Iniciais
. Em face
do

exposto
,
opino
que
os

pedidos

iniciais

sejam

julgados
IMPROCEDENTES,
nos

moldes
do art. 487, I, Código de
Processo
Civil.
Deixo
de
condenar
a
parte

vencida

ao

pagamento
das
custas
,
despesas

processuais
e
honorários

advocatícios
,
em

razão
de ser
incabível

na

primeira

instância
do
juizado
especial. Por
força
do
disposto
no art. 11, da Lei n. 12.153/2009,
não

há

submissão

desta

sentença

ao

reexame
do tribunal.
Transitada

em

julgado
, e,
cumpridas

todas
as
deliberações

eventualmente

pendentes
,
arquivem
-se
os

presentes
autos,
observadas
as
formalidades

legais
.
Submeto
o
presente

projeto
à
apreciação
da MM. Juiz de
Direito
(art. 40 da Lei
nº
9.099/95). João Celestino Batista Neto Juiz Leigo HOMOLOGO o
projeto
de
sentença
retro,
na
forma do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º,
parágrafo

único
da Lei
Complementar
Estadual
nº
270/2007.
Preclusa
a via
recursal
e nada
sendo

requerido
,
arquivem
-se
os
autos com as
baixas
e
anotações
de
estilo
.
Publique
-se.
Intimem
-se.
Cumpra
-se.
Rondonópolis
-MT, data
registrada

pelo

sistema
. Aroldo José Zonta
Burgarelli
Juiz de
Direito
"
.

Tanto a
parte

reclamante

quanto
a
reclamada

FUNDAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO
interpuseram

Recursos

Inominados
.

A
parte

reclamante

reiterou

os

argumentos
da
inicial
de que
há

irregularidade

na

questão
19 e que
esta

pode
ser
corrigida

pelo
Poder
Judiciário
.
Requereu
o
provimento
do
recurso
para
julgar

procedentes

os

pleitos
da
inicial
.

Já
a
reclamada

FUNDAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO

arguiu

a

incompetência
da Justiça Estadual e
requereu
a
remessa
dos autos
à
Justiça Federal.

Contrarrazões

foram

apresentadas

apenas
pela
parte

reclamante
.

No
Ofício

nº
83/2017/CPC/NFDTIPI, o
Ministério
Público
informa
que
somente
se
manifestará

nos

processos
que
envolvam

matéria
de
saúde

ou
interesse de
menores
e
incapazes
,
razão
pela qual
estes
autos
não

lhe

foram

encaminhados
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VIDE EMENTA.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/03/2025